Tribunal: STJ
Processo: 1026116-17.2017.8.26.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2580709 - SP(2024/0063985-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PAULO NILTON CASELLATO FITIPALDI
ADVOGADOS
: CAIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS - SP147103
FABÍOLA DUARTE DA COSTA AZNAR - SP184673
CAIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS FILHO - SP489021
AGRAVADO
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
: DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
AGRAVADO
: MARCELO HORIKAWA
ADVOGADA
: FERNANDA LUCIA DE SOUSA E SILVA MURÇA PIRES -
SP126102
AGRAVADO
: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: GEORGE FARAH - SP152644
RENATA MARIA GIL DA SILVA LOPES ESMERALDI - SP171494
LUCAS FELIPE DE ALMEIDA PEDROSO - SP374495
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. CERCEAMENTO DE
DEFESA REJEITADO.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
SÚMULA 7/STJ
DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O acórdão recorrido enfrentou de modo fundamentado as questões relevantes,
inexistindo negativa de prestação jurisdicional.
2. A conclusão do tribunal de origem pela suficiência do laudo e dos documentos, com
rejeição da prova oral, decorre da análise do conjunto fático-probatório, cuja revisão é
obstada pela
.
Súmula 7/STJ
3. A revisão das premissas fáticas fixadas no acórdão estadual quanto à inexistência
de ato ilícito demanda reexame de provas, inviável na via especial.
4. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada nos moldes legais, sendo, de todo
modo, prejudicada pela incidência da
.
Súmula 7/STJ
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56659853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:54
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: b239cec0-4468-41ed-9673-321a059e8d46

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:54
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: b239cec0-4468-41ed-9673-321a059e8d46

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2580709 - SP(2024/0063985-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PAULO NILTON CASELLATO FITIPALDI
ADVOGADOS
: CAIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS - SP147103
FABÍOLA DUARTE DA COSTA AZNAR - SP184673
CAIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS FILHO - SP489021
AGRAVADO
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
: DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
AGRAVADO
: MARCELO HORIKAWA
ADVOGADA
: FERNANDA LUCIA DE SOUSA E SILVA MURÇA PIRES -
SP126102
AGRAVADO
: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: GEORGE FARAH - SP152644
RENATA MARIA GIL DA SILVA LOPES ESMERALDI - SP171494
LUCAS FELIPE DE ALMEIDA PEDROSO - SP374495
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. CERCEAMENTO DE
DEFESA REJEITADO.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
SÚMULA 7/STJ
DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O acórdão recorrido enfrentou de modo fundamentado as questões relevantes,
inexistindo negativa de prestação jurisdicional.
2. A conclusão do tribunal de origem pela suficiência do laudo e dos documentos, com
rejeição da prova oral, decorre da análise do conjunto fático-probatório, cuja revisão é
obstada pela
.
Súmula 7/STJ
3. A revisão das premissas fáticas fixadas no acórdão estadual quanto à inexistência
de ato ilícito demanda reexame de provas, inviável na via especial.
4. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada nos moldes legais, sendo, de todo
modo, prejudicada pela incidência da
.
Súmula 7/STJ
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PAULO NILTON CASELLATO
FITIPALDI contra decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao
agravo em recurso especial, pelos seguintes fundamentos: a) inexistência de negativa
de prestação jurisdicional quanto aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil,
uma vez que o acórdão recorrido examinou de forma fundamentada as questões
postas (fls. 1139-1140); b) reconhecimento de que a alteração da conclusão do tribunal
de origem sobre cerceamento de defesa demandaria reexame do contexto fático-
Documento eletrônico VDA56304567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:25
Código de Controle do Documento: 43c67780-6c9b-4327-abe5-86ea4186e629

probatório, atraindo a
(fls. 1139-1140); c) manutenção das conclusões
Súmula 7/STJ
de mérito do acórdão recorrido, cuja revisão também esbarra na
(fls.
Súmula 7/STJ
1140-1141); d) não conhecimento da alínea “c” por deficiência na demonstração do
dissídio, nos moldes do
§ 1o, do Código de Processo Civil (fl. 1142).
art. 1.029,
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que não incide a
, pois busca a valoração jurídica das provas e não o seu
Súmula 7/STJ
reexame, insistindo no cerceamento de defesa diante da necessidade de prova oral e
de esclarecimentos periciais, especialmente à luz da inversão do ônus da prova
deferida na origem (fls. 1151-1170). Sustenta, ainda, negativa de prestação
jurisdicional por não enfrentamento, nos embargos de declaração, de questões
autônomas relativas à inversão do ônus da prova, à responsabilidade dos recorridos e
ao ressarcimento de despesas com a segunda cirurgia (fls. 1155-1162). Defende a
demonstração de divergência jurisprudencial, com cotejo analítico de julgados acerca
de cerceamento de defesa e responsabilidade em serviços médicos (fls. 1171-1186;
1187-1195).
Na sua impugnação ao agravo interno, a seguradora COMPANHIA
EXCELSIOR DE SEGUROS sustenta o não conhecimento do agravo interno por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada,
bem como a incidência da
quanto às pretensões de revisão de provas e
Súmula 7/STJ
a deficiência na demonstração do dissídio (fls. 1202-1207). Na sua impugnação, a
UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO defende, igualmente,
o não conhecimento por ausência de ataque específico, a correção da decisão pela
aplicação da
e a inexistência de similitude fática suficiente nos
Súmula 7/STJ
paradigmas para a configuração de dissídio (fls. 1210-1220).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais por alegado erro médico decorrente de primeira cirurgia em 2012, que teria
causado deformidade em valgo no joelho e exigido segunda cirurgia corretiva; pedido
de condenação solidária dos requeridos (fls. 770-771). A sentença julgou
improcedentes os pedidos. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a
improcedência, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa por considerar
suficientes os documentos e o laudo pericial, que concluiu pela correção da primeira
cirurgia e pela possibilidade, segundo a literatura médica, de complicações que
demandam correção posterior, afastando a existência de ato ilícito. Os embargos de
declaração foram rejeitados.
Delimitada a controvérsia, a decisão impugnada examinou, de modo
suficiente, a alegação de negativa de prestação jurisdicional. O acórdão de embargos
enfrentou a preliminar de cerceamento, justificou a desnecessidade de prova oral e
Documento eletrônico VDA56304567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:25
Código de Controle do Documento: 43c67780-6c9b-4327-abe5-86ea4186e629

apontou a suficiência do laudo e dos esclarecimentos complementares, afastando as
hipóteses do
do Código de Processo Civil (fls. 792-795). Não se trata,
art. 1.022
portanto, de omissão ou de vício de fundamentação, mas de julgamento contrário à
pretensão da parte, hipótese que não caracteriza os vícios apontados.
No que toca ao cerceamento de defesa e à necessidade de prova oral, o
tribunal de origem valorou o conjunto probatório e concluiu pela suficiência do laudo
pericial e dos documentos, rejeitando a oitiva de perito e testemunhas (fls. 770). A
reversão desse juízo demandaria reexame de matéria fática, o que é obstado pela
. A jurisprudência desta Corte, em hipóteses análogas, afirma que o
Súmula 7/STJ
magistrado é destinatário da prova e a revisão desse juízo, para reconhecer
cerceamento de defesa, pressupõe revolvimento de fatos e provas, inviável no especial.
Quanto ao mérito, o colegiado estadual fixou premissas de fato segundo as
quais o procedimento inicial foi corretamente indicado, houve evolução desfavorável
com limitação e deformidade, complicações possíveis do procedimento que exigem
correção, e não se comprovou falha técnica apta a caracterizar ato ilícito (fls. 772-775).
Pretensão recursal de reconhecer responsabilidade e indenização nessa base fática,
com revaloração diversa dos elementos probatórios, também esbarra no enunciado da
.
Súmula 7/STJ
No tocante ao dissídio jurisprudencial, a demonstração nos moldes legais
reclama cotejo analítico com transcrição de trechos e indicação das circunstâncias
fáticas que evidenciem identidade ou semelhança, o que não se verifica de modo
suficiente. Ademais, a incidência da
quanto à alínea “a” prejudica, em
Súmula 7/STJ
regra, o conhecimento pela alínea “c”, quando a divergência se funda em premissas
fático-probatórias não análogas.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:25
Código de Controle do Documento: 43c67780-6c9b-4327-abe5-86ea4186e629

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.580.709 / SP
Número Registro: 2024/0063985-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10261161720178260071 1026116172017826007150000 20230000474721 20230000701234
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO NILTON CASELLATO FITIPALDI
ADVOGADOS : CAIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS - SP147103
FABÍOLA DUARTE DA COSTA AZNAR - SP184673
CAIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS FILHO - SP489021
AGRAVADO
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS : DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
AGRAVADO
: MARCELO HORIKAWA
ADVOGADA
: FERNANDA LUCIA DE SOUSA E SILVA MURÇA PIRES - SP126102
AGRAVADO
: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : GEORGE FARAH - SP152644
RENATA MARIA GIL DA SILVA LOPES ESMERALDI - SP171494
LUCAS FELIPE DE ALMEIDA PEDROSO - SP374495
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56642440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:49:19
Código de Controle do Documento: b05639a2-9279-4b3e-ad61-cbb4cfb512ef

AGRAVANTE : PAULO NILTON CASELLATO FITIPALDI
ADVOGADOS : CAIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS - SP147103
FABÍOLA DUARTE DA COSTA AZNAR - SP184673
CAIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS FILHO - SP489021
AGRAVADO
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS : DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
AGRAVADO
: MARCELO HORIKAWA
ADVOGADA
: FERNANDA LUCIA DE SOUSA E SILVA MURÇA PIRES - SP126102
AGRAVADO
: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : GEORGE FARAH - SP152644
RENATA MARIA GIL DA SILVA LOPES ESMERALDI - SP171494
LUCAS FELIPE DE ALMEIDA PEDROSO - SP374495
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). CAIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS, pela parte: AGRAVANTE: PAULO
NILTON CASELLATO FITIPALDI.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:49:19
Código de Controle do Documento: b05639a2-9279-4b3e-ad61-cbb4cfb512ef